Tribunal: TJMT
Processo: 1021241-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021241-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VO DISLAU EIRELI - CNPJ: 31.790.151/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NEGOU A APLICAÇÃO DO EFEITO ATIVO, MANTENDO A DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 7º, III, DA LEI 12.016/2009 – ITBI – ARTIGO 156, §2º, I, DA CF – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO À PESSOA JURÍDICA – JULGAMENTO DO STF NO RE 796396, NESSE SENTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INERENTE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão proferida em sede de agravo de instrumento que, por via transversa, almeja a modificação da decisão liminar indeferitória em mandado de segurança, a sua manutenção é medida que melhor representa a aplicação da justiça.

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno voltado contra a decisão unipessoal por mim proferida nos autos de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (efeito ativo), interposto pela empresa AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELI contra a decisão interlocutória da lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT que, em suma,
indeferiu o seu pedido de liminar
nos autos de origem – Mandado de Segurança tombado sob o n. 1001995-49.2022.8.11.0108, também ajuizado por ela (agravante) contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Agente Fiscal de Tributos do Município de Tapurah-MT, José Ramos Rodrigues, e do Secretário de Administração e Finanças, Sr. Divino Gustavo Carias, concernente à negativa de emissão de certidão de isenção de imunidade tributária sobre integralização de bem imóvel ao capital social a ser integralizado.

Retrocedendo o olhar para a ação mandamental, tem-se que sua impetração tem como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, com embasamento no artigo 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I, do CTN, sobre a diferença do valor nominal e valor venal (muito superior ao declarado) do imóvel integralizado ao patrimônio (capital social) da empresa,
cuja liminar deprecada foi indeferida pelo juízo primevo
ao fundamento de que as provas vertidas aos autos não confirmam a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e que, não obstante a matéria apresente certa divergência, certo é que a almejada imunidade do ITBI abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razões pelas quais justificou, em sede de cognição sumária, o indeferimento da liminar requestada, mantendo o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor do imóvel segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Descontente com a decisão indeferitória, a impetrante/agravante submeteu a matéria a análise desta Corte de Justiça, por via de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, efeito ativo, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau e, por via oblíqua, para que fosse reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóvel Social de Pessoas Jurídicas, cujo direito aduz estar sedimentado no artigo 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, entendi não ser o caso de seu deferimento, ante a ausência dos requisitos que autorizam sua concessão, especialmente o do
periculum in mora,
cuja insurgência é objeto do presente recurso de agravo interno (Id. 183119653).

Nas razões do agravo interno em julgamento, sustenta:

Primeiro, que todos os documentos necessários a comprovar ofensa a seu direito líquido e certo foram acostados à inicial; que a decisão indeferitória da tutela antecipada recursal está carente de fundamentação, não enfrentando as teses submetidas à apreciação desta Corte de Justiça, em manifesta ofensa ao artigo 93, IX, da Cártula Fundamental e ao art. 489, inciso II, §1º, IV, do Código Procedimental Civil.

Prossegue aduzindo que a hipótese caracteriza negativa de prestação jurisdicional, pois o que se pretendia era obter um juízo valorativo sobre a questão apresentada e, ao contrário disso, esta relatora simplesmente indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal sem qualquer fundamentação, limitando-se a afirmar que não estão presentes os pressupostos autorizativos, sem analisar as argumentações trazidas no recurso de agravo de instrumento.

Discorre sobre a presença dos requisitos do
fumus boni

iuris
e do
periculum in mora,
elucidando que faz jus à imunidade tributária perquirida, ITBI, que se dá sobre a transmissão de imóvel em realização de capital, não podendo prevalecer o entendimento referente à mitigação da interpretação da norma prevista no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional. A imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente e de acordo com a Constituição (art. 156, § 2º, I, da CF). Em outras palavras, ao interpretar a norma deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda a sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. De forma que é descabido interpretar as disposições de imunidade tributária mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa, até porque a única restrição constitucional refere-se exclusivamente ao não desenvolvimento de atividades imobiliárias.

Alega que a Constituição Federal, portanto, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e, muito menos, trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.

Assim, a imunidade requerida é legítima e integral, na medida em que não há fato gerador. E, em face à inexistência de fato gerador, a imunidade ocorre independentemente do valor do imóvel incorporado à sociedade.

Por fim, sustenta que a matéria em julgamento na Suprema Corte de Justiça, em sede Repercussão Geral (Tema 796 - RE 796.376/SC), não tem similitude fática com a hipótese dos autos e, além disso, não foi julgada, com isso, até que a matéria seja definitivamente julgada não possui nenhum efeito vinculante.

Encerra, assim, dizendo que concessão da liminar se mostra forçosa para conceder a imunidade do ITBI à agravante e a mesma possa regularizar a matrícula do imóvel rural, objeto da ação mandamental, junto ao Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Tapurah-MT, registrado sob a Matricula 8.662, Livro 2, Folha/ficha 01/F no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do Município de Tapurah.

Forte nesses fundamentos, depreca pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida a tutela antecipada recursal (Id.187625162).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei. (18181652).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 196659651).

Após, vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o relatório submetido a esta Câmara Julgadora, a questão posta em julgamento cinge-se quanto à incidência ou não do ITBI na transferência de bens para pessoa jurídica como forma de integralização de capital. A empresa agravante entende que a imunidade prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da CF deve ser integral em relação ao bem imóvel integralizado, enquanto que a municipalidade, diversamente, entende que a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização do capital social, de forma que, em sendo o valor dos imóveis superior à integralização do capital social da empresa, resta clarividente que incide ITBI sobre o remanescente apurado entre o valor do capital social e o imóvel transferido.

Em sede de cognição sumária, ao contemplar as alegações da impetrante e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular, ao apreciar o pedido de liminar, entendeu que não se fez presente a demonstração da relevância do pedido (
fumus boni iuris
), justificando que, de uma interpretação do artigo 156, II, e § 2º, I da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, conclui-se que a imunidade tributária pretendida abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para o montante excedente.

Objeto de agravo de instrumento, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), entendi não ser o caso de seu deferimento, cuja insurgência é o objeto do recurso de agravo interno, ora em julgamento.

Analiso a controvérsia.

Inicialmente, faço consignar que não há na decisão indeferitória qualquer mácula a ensejar contrariedade ao art. 93, X, da CF, até porque foi suficientemente fundamentada, delineando os motivos pelos quais esta relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não socorre à agravante, até porque se trata de decisão sumária de caráter efêmero, em que a constatação dos requisitos previstos nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC é suficiente para o deferimento, ou não, do pedido. A análise de todas as argumentações fica reservada quando do julgamento de mérito, após a apresentação do contraditório e da ampla defesa, quando, então, o magistrado terá mais elementos para aplicar a justiça que o caso requer.

Os autos nos dão conta de que, para fins de integração do capital social, a empresa, ora agravante, visa à incorporação do imóvel rural de propriedade do sócio CLÁUDIO CINPAK, com área de 89,9246 há, registrado sob a matrícula 8.662, no livro n. 02, folhas/ficha 01F, do Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, cujo valor declarado do imóvel soma a importância de R$13.938,31 (treze mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos).

Por outro lado, a municipalidade concluiu que o valor do imóvel é absurdamente superior ao declarado.

Assim
,

entendeu a autoridade coatora pelo reconhecimento da imunidade tributária somente do valor declarado pela impetrante/agravante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – sob a diferença encontrada entre os valores nominais (declarados) e a do valor venal do imóvel.

Em conformidade com o Estatuto Social da empresa agravante, constata-se que sua atividade empresarial não está inserida nas exceções previstas na legislação regulamentadora da matéria para não concessão da imunidade tributária. De forma que resta clarividente que ela faz jus à imunidade tributária perquirida.

A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.

Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal.

Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo próprio defensor dos direitos da impetrante/agravante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do relator, Ministro Marco Aurélio, trago à baila:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2º, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).

Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO - POSSIBILIDADE.

Capital Social

O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6ª Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03;2020, Publicado em 11/03/2020).

Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria e, dentre tantos outros julgamentos, trago à colação o ementário do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, julgado em 05/11/2019, Publicação: DJe 12/11/2019 -
in verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2º, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENASD QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora agravante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor do bem imóvel integralizado em relação ao capital social respectivo, levando em consideração o valor do tributo a ser recolhido distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social.

Assim, considerando o expressivo valor do imóvel, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele foi utilizada para integralização do capital social.

Ilustro o presente julgamento com o posicionamento do ilustre Des. Mário Roberto Kono de Oliveira quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. O eminente Desembargador, depois de pedir vista dos autos, consignou, com propriedade, em seu voto:
“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90. (...)”

Assim, sem mais delongas, até porque seria um plus desnecessário, enfatizo que ao contrário das alegações postas pela impetrante/agravante para infirmar a decisão objurgada, não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Cártula Fundamental e no artigo 36 e seguintes do Código Tributário Nacional, porque o Ente Público Fiscalizador não aplicou tributação (ITBI) sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas tão somente sobre o valor excedente dos imóveis.

Justificado, assim, a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal (efeito ativo), especialmente o da probabilidade do direito invocado.

De modo que me reporto às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória proferida, de forma escorreita, na instância de piso e, confirmada por esta relatora em decisão sumária indeferitória da tutela antecipada recursal, objeto deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024